Tribunal: TJDFT
Processo: 0017691-45.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0017691-45.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA TERESA RODRIGUES, WAGNER AZEVEDO DA SILVA APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Diante da concordância de ambas as partes, e considerando as tratativas para a regularização da área em litígio, suspendo o feito por 90 (noventa) dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator